Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-65.2022.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-65.2022.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[G. D. A. R. - CPF: 104.291.441-99 (EMBARGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ANDERSON RENIER COELHO DA COSTA - CPF: 096.866.604-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), ANDERSON RENIER COELHO DA COSTA LTDA - CNPJ: 36.244.698/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO. ALEGDA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃ
O. VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo Interno
e manteve a decisão monocrática da Relatora por seus próprios fundamentos, com esteio no Tema 1.306 do STJ, pois a Recorrente
limitou-se a reiterar os argumentos já deduzidos no Recurso de Apelação, sem apresentar fundamento novo ou relevante
.

II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão e contradição quanto à conclusão de que o Agravo Interno reproduziu as razões da Apelação;

(
ii
) definir se o efeito devolutivo da Apelação afasta o dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC;
e
(
iii
) apurar eventual
falta
de enfrentamento das teses relativas à rede credenciada apta e à aplicação do Tema 1.306 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.021, §1º, do CPC impõe ao Agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

4.
O efeito devolutivo da Apelação não afasta tal ônus processual, tampouco autoriza a simples reiteração das teses anteriormente deduzidas.

5. De acordo com a tese jurídica firmada no
Tema 1.306 do STJ, é legítima a adoção da fundamentação por referência (
per
relationem
) quando inexistir argumento novo ou relevante no Agravo Interno.

6. No caso,
todas as teses deduzidas pela parte foram expressamente enfrentadas na decisão monocrática
e ratificas pelo Colegiado,
inclusive quanto à existência de rede credenciada apta,
de modo que não há omissão
.

7
.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão ou contradição no Acórdão que, ao aplicar o Tema 1.306 do STJ,
mantém a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.”

_________

Dispositivos
aplicados:

CPC,
arts
. 1.021, §§1º e 3º, 1.022 e 927, III.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do Acórdão que
, em julgamento unânime, desproveu
o Agravo Interno
por ela interposto.

A Embargante alega
que
o Acórdão é contraditório e omisso

na conclusão de
que o Agravo Interno apenas reeditou as razões já expendidas no
Recurso de Apelação, pois, segundo afirma, não é juridicamente exigível que o Agravo Interno veicule matéria diversa daquela já devolvida ao Tribunal por força do efeito devolutivo da Apelação.

Argumenta que a reapresentação, ao Colegiado, dos fundamentos já submetidos ao Relator por ocasião da decisão monocrática constitui consequência natural da sistemática recursal, não se confundindo com reiteração injustificada ou atuação protelatória.

Afirma, nesse contexto, que o Agravo Interno foi interposto justamente para provocar a reapreciação colegiada da controvérsia anteriormente devolvida ao Tribunal, razão pela qual não se poderia exigir da parte a apresentação de argumentos novos para viabilizar o conhecimento ou o provimento do recurso.

Aduz, ainda, omissão quanto à premissa processual de que o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria impugnada, de modo que seria esperado e juridicamente adequado que o Agravo Interno reproduzisse as teses já debatidas em primeiro grau e reiteradas na Apelação, a fim de viabilizar deliberação pelo órgão colegiado.

Assevera que
,

n
o Acórdão embargado
, a Câmara
adotou fundamentação genérica ao invocar o Tema 1.306 do STJ, sem enfrentar especificamente os argumentos expendidos pela Agravante acerca do efeito devolutivo da Apelação e da natureza jurídica do Agravo Interno.

Requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com a integração do julgado e enfrentamento expresso dos argumentos deduzidos, especialmente no que se refere à existência de rede credenciada apta ao atendimento terapêutico, em consonância com a Lei n.º 9.656/98, a Lei n.º 9.961/2000 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
.

S
ubsidiariamente, pugna pela limitação do custeio/reembolso aos valores praticados pela Operadora, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98, da cláusula contratual e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no Acórdão,
sob o
argumento de que não seria juridicamente exigível que o Agravo Interno apresentasse fundamentos distintos daqueles já deduzidos no Recurso de Apelação, em razão do efeito devolutivo.

Afirma que a reapresentação das teses ao Colegiado constitui consequência natural da sistemática recursal, não se confundindo com reiteração indevida ou conduta protelatória, tendo o recurso sido interposto justamente para viabilizar a reapreciação colegiada da controvérsia.

Primeiro, é necessário relembrar a redação expressa do artigo 1.021, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim
, pela exegese do próprio dispositivo, é ônus do Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Logo, não comporta guarida o argumento da Embargante de que há
omissão
porque
seria esperado que o Agravo Interno reproduzisse as teses já debatidas
, já que a redação do dispositivo é clara:
n
o Agravo Interno, o Recorrente deve impugnar especificadamente a decisão agravada.

Não procede, ainda, a alegação de que o Agravo Interno se destina apenas à reapreciação colegiada da matéria devolvida pela Apelação, dispensando a impugnação específica. Ainda que o recurso tenha por finalidade submeter a controvérsia ao órgão colegiado, permanece íntegro o dever processual previsto no artigo 1.021, §1º, do CPC, que exige a demonstração concreta de desacerto da decisão agravada, não se mostrando suficiente a mera reprodução das razões anteriormente deduzidas.

Também não há omissão quanto ao efeito devolutivo da Apelação, pois tal característica do recurso não afasta o ônus da parte de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, exigência expressa do artigo 1.021, §1º, do CPC.

Se a parte apenas reitera as razões do Recurso anterior, não há ofensa ao § 3º, do artigo 1.021, do CPC, quando o julgador reproduz os fundamentos da decisão agravada para desprover o Agravo Interno.

Isso, não se pode esquecer, foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recursos Especiais sob a sistemática dos repetitivos. Ou seja, trata-se de precedente obrigatório pelos Tribunais estaduais (art. 927,
caput
, III, CPC).

Ademais, não há falar que o Colegiado
adotou fundamentação genérica ao
aplicar
o Tema 1.306 do STJ,
muito menos que não
enfrent
ou

especificamente os argumentos relativos ao efeito devolutivo e à natureza do Agravo Interno.

No voto condutor consta expressamente que
a
Embargante
se limitou a reeditar integralmente os argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, sem trazer qualquer fundamento novo ou relevante,
motivo pelo qual

aplicou-se a tese firmada no Tema 1.306 da Corte Especial do STJ, segundo a qual:

1. A técnica da fundamentação por referência (per
relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2.
A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado
.

Para que não haja dúvida quanto à reiteração das teses, esclareço pontualmente o que foi alegado no Recurso de Apelação e o que foi aduzido nas razões do Agravo Interno.

No Apelo, a Embargante sustentou, em síntese, que
:

a)
o contrato firmado entre as partes não prevê cláusula de livre escolha de prestador,
e que
os atendimentos
devem
ocorrer na rede credenciada ou contratada, sob pena de violação às regras pactuadas;

b
) dispõe de rede credenciada apta ao atendimento da beneficiária,
de modo que não há
negativa de cobertura ou impossibilidade de prestação do serviço;

c
) o custeio de atendimento fora da rede é
medida
excepcional, admissível apenas em hipóteses de urgência ou emergência ou quando demonstrada a impossibilidade de utilização da rede, o que não se verificaria no caso concreto;

d
) a imposição de custeio em prestador particular compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em afronta ao regime de mutualismo que rege os planos de saúde;

e
) a inexistência de cláusula de livre escolha e a regularidade da rede afastariam a obrigação de custeio integral, devendo a demanda ser julgada improcedente;
e

f
) subsidiariamente, eventual custeio ou reembolso deveria observar os limites da tabela da operadora, nos termos do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do STJ.

Na decisão monocrática,
foram enfrentadas
de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas pela Embargante no Recurso de Apelação, afastando-as de maneira clara e coerente.

Foi
expressamente analisada a alegação de inexistência de cláusula de livre escolha de prestador, consignando-se que, embora tal limitação encontre respaldo contratual, não prevalece quando demonstrada a inexistência de prestador habilitado na localidade, especialmente em se tratando de tratamento essencial à saúde de criança com TEA.

Ainda
foi enfrentada a tese de inexistência de negativa de cobertura
e foi
e
destacado que houve negativa administrativa inicial quanto às terapias indicadas, bem como a
inexistência
de alternativa viável na rede credenciada no momento da prescrição.

A alegação relativa à existência de rede credenciada apta também foi expressamente enfrentada,
não havendo
omissão a ser suprida.

Do mesmo modo, foi analisado o argumento de excepcionalidade do atendimento fora da rede
e reconhecido
que o caso se enquadra precisamente na hipótese excepcional admitida pela jurisprudência, diante da inexistência de prestador local e da necessidade de continuidade do tratamento.

Na
decisão agravada
enfrentou-se
a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, afastando-a implicitamente ao afirmar que a proteção à saúde da criança, aliada à inexistência de alternativa adequada, justifica a superação das limitações contratuais, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, foi expressamente consignado que não se aplica a limitação do custeio aos valores de tabela, pois tal restrição somente é admitida quando há prestador equivalente na rede, o que não se verificou na hipótese.

Nesse contexto, observa-se que todos os fundamentos deduzidos no Recurso de Apelação foram efetivamente apreciados e rejeitados na decisão monocrática, inexistindo qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser examinado.

Ainda assim, ao interpor o Agravo Interno, a Embargante limitou-se a reproduzir essas mesmas teses, sem direcionar impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão agravada, deixando de demonstrar, de forma concreta, eventual equívoco na aplicação do entendimento jurisprudencial ou na análise do caso concreto.

Com efeito, n
as razões do referido
R
ecurso, a Embargante voltou a sustentar que o contrato não prevê livre escolha de prestador, insistindo na obrigatoriedade de utilização da rede credenciada, bem como na regularidade e suficiência dos serviços disponibilizados pela operadora.

Reiterou, ainda, que o custeio fora da rede credenciada
tem
caráter excepcional, condicionado à demonstração de impossibilidade de atendimento ou situação de urgência, o que, segundo afirma, não
ficou
comprovado nos autos.

Do mesmo modo, reafirmou o pedido subsidiário de limitação do reembolso aos valores de tabela, com fundamento no artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se, portanto, que o núcleo argumentativo do Agravo Interno coincide com aquele deduzido no Recurso de Apelação, limitando-se a Embargante a reorganizar as razões já expendidas, sem impugnar, de forma específica e direcionada, os fundamentos da decisão monocrática.

Dessa forma, não há qualquer vício no Acórdão ao reconhecer que o Agravo Interno não apresentou fundamento novo ou relevante apto a infirmar a decisão agravada, circunstância que autoriza, nos termos do artigo 1.021, § 3º, do CPC e do Tema 1.306 do STJ, a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão no Acórdão embargado.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão da Embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026